Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Fração de redução.
Se o réu não esteve próximo da consumação do homicídio - as lesões causadas à vítima (equimoses e escoriações) foram superficiais -, a diminuição da pena, pela tentativa, será na fração máxima de 2/3. Apelação provida em parte.